Tribunal: TJMT
Processo: 1040033-61.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040033-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), MONICA APARECIDA DA SILVA - CPF: 048.734.841-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO
(S):

MONICA APARECIDA DA SILVA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA COM VEDAÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA DURANTE O PRAZO DE PURGA DA MORA. PODER GERAL DE CAUTELA. LEGALIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, que deferiu a medida liminar, mas vedou a remoção do veículo da comarca durante o prazo legal para purga da mora.

Inadimplemento contratual relativo a financiamento de veículo automotor garantido por alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é legal a imposição judicial de vedação à remoção do veículo apreendido da comarca de origem durante o prazo de cinco dias previsto para a purga da mora, à luz do Decreto-Lei nº 911/1969 e do poder geral de cautela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto-Lei nº 911/1969 assegura ao devedor fiduciante o direito potestativo de purgar a mora no prazo de cinco dias após a execução da liminar, com a restituição do bem livre de ônus.

A vedação temporária à remoção do veículo da comarca visa assegurar a efetividade desse direito, evitando dificuldades logísticas ou geográficas que inviabilizem a restituição do bem.

A medida encontra respaldo no poder geral de cautela do magistrado, previsto no art. 297 do CPC, e observa os princípios da adequação, necessidade e proporcionalidade.

A consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário somente ocorre após o decurso do prazo legal sem a purga da mora, sendo legítima a restrição até esse momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É legal a vedação à remoção do veículo apreendido da comarca durante o prazo legal para purga da mora, como medida cautelar destinada a assegurar a efetividade do direito do devedor fiduciante previsto no Decreto-Lei nº 911/1969.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 1º; CPC,
arts
. 297 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo de Instrumento nº 1028495-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1104811-14.2025.8.11.0041, que deferiu a medida liminar, porém impôs a condição de que o bem não fosse retirado da comarca durante o prazo para purga da mora.

A ação de busca e apreensão foi ajuizada com fundamento no inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária
referente ao veículo
Marca / Modelo: VOLKSWAGEN - GOL FLEX COM Cor: 001-BRANCA - Ano / Modelo: 2020 / 2021 Placa: OAW1I43 - Chassi: 9BWAG45U2MT007125.

A decisão agravada assim dispôs:

"

Vistos, etc.

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de MONICA APARECIDA F DA SILVA objetivando a busca e apreensão do veículo marca VOLKSWAGEN, modelo GOL FLEX
COM, cor
BRANCA, ano/modelo 2020/2021, placa OAW1I43, chassi 9BWAG45U2MT007125, bem como a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem em seu favor.

Como causa de pedir alega que celebrou com a requerida contrato de financiamento nº 3687708663, garantido por alienação fiduciária do veículo acima descrito. Afirma que a requerida deixou de pagar as prestações vencidas desde 04/06/2025, encontrando-se em mora, razão pela qual requer a concessão de liminar de busca e apreensão.

É o relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a notificação extrajudicial juntada pelo autor (ID 211259806) refere-se à parcela nº 10 com vencimento em 04/04/2025, enquanto na petição inicial o autor afirma que a requerida está inadimplente desde 04/06/2025.

Como se sabe, para a concessão da liminar em ação de busca e apreensão é necessária a comprovação da mora, conforme dispõe o §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69:
"A mora e o inadimplemento de obrigações garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso, notificação judicial ou extrajudicial."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"
(Súmula 72/STJ).

No caso em análise, a notificação extrajudicial apresentada pelo autor refere-se à parcela com vencimento em 04/04/2025, enquanto a inicial aponta inadimplemento a partir de 04/06/2025. Há, portanto, evidente incompatibilidade entre a parcela objeto da notificação e aquela indicada como inadimplida na petição inicial.

Assim, não tendo sido comprovada a mora da requerida em relação às parcelas indicadas como inadimplidas na petição inicial, impõe-se a determinação de emenda à inicial para regularização deste requisito essencial ao prosseguimento da ação de busca e apreensão.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no art. 321 do Código de Processo Civil,
DETERMINO a EMENDA da petição inicial
, no prazo de 30 (trinta) dias,
para que o autor comprove a mora da requerida em relação às parcelas indicadas como inadimplidas na petição inicial
(desde 04/06/2025)
, mediante apresentação de notificação extrajudicial entregue no endereço da devedora, sob pena de indeferimento da inicial.

INTIME-SE.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.
"

Em suas razões recursais (ID. 328312860), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1)
Ilegalidade da restrição de remover o veículo da comarca

Ao final, requer
eu
a concessão de efeito ativo para autorizar imediatamente a remoção do veículo apreendido e, no mérito, a reforma definitiva da decisão interlocutória, afastando a restrição imposta.

A tutela recursal foi indeferida (ID.
328949356
).

O recurso foi interposto tempestivamente e o preparo foi devidamente recolhido (ID. 328370364).

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID. 329001854, que atesta a ausência de citação da parte agravada nos autos de origem.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO
(S):

MONICA APARECIDA DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de
Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu a medida liminar, porém impôs restrição à remoção do veículo da comarca durante o prazo para purga da mora.

A parte agravante sustenta que tal restrição carece de amparo legal no Decreto-Lei n. 911/69, configurando atuação indevida do Poder Judiciário como legislador positivo, além de impor ônus desproporcional ao credor fiduciário, gerando custos desnecessários e riscos à integridade do veículo, violando o direito de propriedade especialmente após a consolidação.

A parte agravada não foi citada nos autos de origem, conforme certidão de ID. 329001854, não havendo, portanto, contrarrazões a serem analisadas.

Passo à análise da tese recursal.

1) Ilegalidade da restrição de remover o veículo da comarca

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da imposição judicial de vedação à remoção do veículo apreendido da comarca de origem durante o prazo estabelecido para purga da mora pelo devedor fiduciante.

O Decreto-Lei n. 911/69, que disciplina as ações de busca e apreensão decorrentes de inadimplemento de obrigações garantidas por alienação fiduciária, estabelece em seu artigo 3º, parágrafo 1º, que o devedor fiduciante poderá, no prazo de cinco dias após executada a liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus.

Trata-se de direito potestativo conferido ao devedor, que visa equilibrar os interesses das partes contratantes no âmbito do procedimento especial.

A finalidade precípua da norma é assegurar ao credor fiduciário a recuperação do bem dado em garantia em caso de inadimplemento, preservando simultaneamente ao devedor a possibilidade de purgar a mora e reaver o veículo mediante o pagamento integral do débito.

O legislador estabeleceu um procedimento que busca conciliar a efetividade do direito real de garantia com a preservação das prerrogativas defensivas do devedor, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência consolidada desta Corte Estadual tem reconhecido a legitimidade da vedação à remoção de veículo apreendido da comarca até o decurso do prazo legal para purgação da mora, como medida cautelar destinada a assegurar o contraditório e a eficácia do procedimento estabelecido pelo Decreto-Lei n. 911/69.

A exemplo, julgado desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA .
VEDAÇÃO À REMOÇÃO DO BEM DA COMARCA ANTES DA PURGAÇÃO DA MORA. MEDIDA CAUTELAR LEGÍTIMA. DECISÃO MANTIDA.
I .
Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão que, ao deferir liminar de busca e apreensão em ação fundada em contrato de alienação fiduciária, impôs vedação à retirada do veículo da comarca antes do decurso do prazo legal de cinco dias para purgação da mora, previsto no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei
n .
911/69. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se é legítima a determinação judicial que veda a retirada do bem apreendido da comarca antes do prazo de cinco dias para a purgação da mora, como medida cautelar voltada à efetividade do procedimento e à preservação do
contraditório .
III. Razões de decidir 3. A restrição imposta pela decisão agravada encontra respaldo no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei
n .
911/69, que assegura ao devedor fiduciante o direito de purgar a mora no prazo de cinco dias após a execução da liminar. 4. A vedação à remoção do bem visa resguardar a eficácia da restituição em caso de pagamento tempestivo da dívida, sendo medida cautelar adequada e proporcional, fundada no poder geral de cautela do art. 297 do
CPC .
5. Os custos decorrentes da manutenção do bem e o risco de depreciação não prevalecem sobre a preservação do contraditório e do devido processo legal. 6. A previsão de astreintes em caso de descumprimento da ordem judicial constitui mecanismo legítimo de coerção, nos termos do
art
. 537 do CPC, e não representa abuso ou enriquecimento ilícito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso
desprovido .
Tese de julgamento: “1. É legítima a vedação à remoção de veículo apreendido por força de liminar em ação de busca e apreensão até o decurso do prazo legal para purgação da mora, como medida cautelar destinada a assegurar o contraditório e a eficácia do procedimento estabelecido pelo Decreto-Lei nº 911/1969. 2. A cominação de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial configura exercício
legítimo do poder geral de cautela, nos termos do
art
. 297 do CPC.” Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, art. 3º, § 1º; CPC,
arts
. 297 e
537 .
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1011849-95.2025.8 .11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva,
j .
05/06/2025; TJMT, AI n. 1001848-85.2024.8 .11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos,
j .
25/03/2024; TJMT, AI n. 1025894-41.2024.8 .11.0000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
,
j .
06/12/2024. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10284958320258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 08/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2025)

A restrição
combatida
encontra respaldo no poder geral de cautela previsto no artigo 297 do Código de Processo Civil, que autoriza o magistrado a determinar as medidas necessárias para assegurar o resultado útil do processo.

No caso concreto, a decisão agravada determinou que o veículo apreendido permanecesse na comarca de origem durante o prazo de cinco dias para purga da mora, medida que se revela adequada e proporcional ao fim colimado.

A vedação à remoção do bem visa resguardar a eficácia da restituição em caso de pagamento tempestivo da dívida pelo devedor fiduciante, evitando que a distância geográfica ou a dificuldade de localização do veículo inviabilize o exercício desse direito legalmente assegurado.

A argumentação do agravante de que a restrição carece de previsão legal específica no Decreto-Lei n. 911/69 não merece acolhimento.

É que o
poder geral de cautela constitui instrumento processual legítimo para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, podendo ser exercido sempre que necessário para preservar o resultado útil do processo, desde que observados os princípios da adequação, necessidade e proporcionalidade.

A ausência de vedação expressa na legislação especial não impede o magistrado de adotar medidas cautelares que se mostrem indispensáveis à preservação dos direitos das partes.

Os custos decorrentes da manutenção do bem na comarca e o eventual risco de depreciação, embora representem ônus para o credor fiduciário, não prevalecem sobre a necessidade de preservação do contraditório e do devido processo legal.

O direito do devedor à purga da mora constitui garantia fundamental que deve ser efetivamente assegurada, não podendo ser comprometida por considerações de ordem meramente econômica ou logística.

A consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário somente se opera com o decurso do prazo de cinco dias sem o pagamento da dívida.

Até esse momento, o devedor mantém o direito potestativo de quitar o débito e reaver o bem, razão pela qual a restrição à remoção do veículo da comarca mostra-se plenamente justificada
, sendo que a
pós o transcurso do prazo legal sem o pagamento, cessam os efeitos da vedação, podendo o credor dispor livremente do bem cuja propriedade se consolidou em seu favor.

A imposição de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial, conforme previsto na decisão agravada, configura exercício legítimo do poder geral de cautela, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil, constituindo mecanismo adequado de coerção para assegurar o cumprimento da determinação judicial.

Não se vislumbra qualquer abuso ou desproporcionalidade na medida adotada, que se limita ao período estritamente necessário para preservar o direito do devedor à purga da mora.

Em conclusão, a decisão recorrida encontra-se acertada e não merece qualquer reparo.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo de instrument
o

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a
r.
decisão
fustigada
que vedou a remoção do veículo da comarca durante o prazo legal para purga da mora.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026